Tribunal: TJDFT
Processo: 0730077-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DO ARREMATANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO EDITAL DA HASTA PÚBLICA..
1. Subsiste a responsabilidade do arrematante pelas obrigações relativas ao imóvel desde que previstas no edital.
2. O edital previu expressamente que as taxas condominiais provenientes do imóvel penhorado seriam pagas pelo arrematante, ressalvadas aquelas referidas no ID 84375026, objeto do cumprimento de sentença, autos do processo n.0030686-59 (ID 84375026), em trâmite na 5o Vara Cível. Assim, remanesce a responsabilidade do arrematante pelos débitos objeto do cumprimento de sentença, nos autos de origem, no período de 15/06/1997 a 10/06/2006, ID 57629708.
3. A dívida de condomínio é obrigação propter rem, de modo que, havendo previsão no edital, o arrematante é responsável pelo seu pagamento, admitindo-se, inclusive, a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença, consoante precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1434491/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021
4. Recurso conhecido e provido.